Tribunal: TJPA
Processo: 0806319-18.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806319-18.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RENATA MAGALHAES CARVALHO

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, HANA SAMPAIO GHASSAN, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RICARDO NASSER SEFER, GABRIELA COUTEIRO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-209, EDITAL Nº 01/SEPLAD/PGE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CERTAME PARA FINS DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do TJPA, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO
MANDAMUS
E NO MÉRITO, NEGAR-LHE A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento Presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Maques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por RENATA MAGALHÃES CARVALHO, em que aponta como autoridades coatoras, o presidente do CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – CETAP, a Presidente da COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-209 - GABRIELA COUTEIRO DUARTE -, a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) e o PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PARÁ – DR. RICARDO NASSER SEFER,
objetivando, em suma, a sua reclassificação para a 27ª colocação no concurso público da Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE, no cargo de Técnico de Procuradoria – Direito.

Narra a impetrante e candidata que está concorrendo a 01 (uma) vaga pelo critério da ampla concorrência para o cargo de Técnico de Procuradoria – Direito do quadro efetivo e permanente da Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE, em Concurso Público C-209, regido pelo Edital nº 01/SEPLAD/PGE, de 06 de agosto de 2021, no qual foram disponibilizadas 14(quatorze) vagas para a ampla concorrência.

Aduz que na fase do certame relativo às Provas Objetivas e Discursivas realizada em 07 de novembro de 2021, a Impetrante veio a galgar 7,5 pontos na prova objetiva e 9,0 pontos na prova discursiva, de modo que a Impetrante foi convocada para a fase da Prova de Títulos, conforme Edital de convocação para a prova de títulos, publicado no DOE/PA em23/12/2021.

Assevera que diante das boas colocações que vinha a Impetrante granjeando nas fases iniciais do concurso, se manteve confiante de que sua nota na fase seguinte (Prova de Títulos) a manteria bem posicionada no certame, considerando que a Autora Mandamental dispõe de CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESPECIALIZAÇÃO (LATUSENSU) E APROVAÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO, o que lhe faria somar 0,50 pontos em sua nota final e, certamente, a alavancaria para melhores colocações, conforme item 16.4 do Edital.

Afirma que no dia 11.01.2022, foi surpreendida com o resultado preliminar da Prova de Títulos publicado no DOE/PA, em que fora atribuído apenas a pontuação 0,25 (vinte e cinco décimos) pelos títulos que esta encaminhou para atribuição de pontuação, referente apenas à Pós-graduação – especialização (lato sensu) (0,25pontos), sendo totalmente desconsiderado pela banca a comprovação de aprovação em concurso público (0,25 pontos), tempestivamente apresentados pela Impetrante.

Aduz que a comprovação de aprovação em concurso público se deu pela apresentação de Homologação do Resultado Final de Concurso Público, em Diário Oficial ou impresso divulgado na internet, devidamente acompanhado do respectivo código de autenticação eletrônica, constando que se trata de homologação do resultado final do certame, em conformidade com o item 16.7.3, Alínea “C”.

A Impetrante recorreu administrativamente no dia 12/01/2022 às 10h47, afim de que fosse realizada a alteração de sua nota com a consequente atribuição dos pontos relativos à prova de título. Contudo, no dia 18/01/2022 foi novamente surpreendida com o Resultado Definitivo da Prova de Títulos, publicado no DOE/PA, no qual a Impetrante permaneceu com a pontuação de 0,25 pontos na prova de título, denotando o indeferimento do recurso administrativo interposto pela autora deste mandamus.

Ao final pugnou fosse concedida a liminar inaudita altera pars, da TUTELA DE URGÊNCIA/MEDIDALIMINAR, nos termos do art.7.º,III, da Lei12.016/2009, c/c o art.300 do CPC, para que seja atribuídos os 0,25 pontos pelo Título de Aprovação em Concurso Público que a Impetrante comprovou no certame através da apresentação de Homologação do Resultado Final de Concurso em Diário Oficial ou impresso divulgado na Internet, com a sua consequente reclassificação para a 27º colocação, podendo tal condição constar como sub judice até o desfecho do presente writ; OU, seja RESERVADA 01(uma) vaga para a Impetrante dentre as 27 na ampla concorrência, até o julgamento final do mandamus; ou, seja realizada a SUSPENSÃO do Concurso até o julgamento final do presente writ, afim de que não seja violado o direito da Impetrante, para cumprimento pelas Impetradas no prazo de 48 (quarenta e oito)horas.

Também requereu a imposição de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

O feito foi distribuído no plantão judicial, momento em que foi despachado para ser apreciado no expediente normal do Poder Judiciário.

Proferi decisão interlocutória concedendo a tutela de urgência com fulcro no art. 300 do CPC, conforme Id. 9335546.

O Estado do Pará (Litisconsorte necessário), apresentou manifestação, conforme Id. 9485961, pugnando preliminarmente pela impossibilidade de dilação probatória e no mérito, pela impossibilidade de revisão de ato de competência plena da comissão do concurso. Pugnou ao final pela denegação da ordem.

O Procurador-Geral do Estado apresentou informações, conforme Id. 9565044, ratificando os termos da manifestação de Id. 9485961.

CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFFISIONAL LTDA – CETAP apresentou informações conforme Id. 9579175.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem, conforme Id. 9897774.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço da inicial mandamental e passo a apreciação do seu pedido meritório.

II – MÉRITO

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CF/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Além disso, o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.

Pois bem.

Examinando os autos, constata-se que o presente
mandamus
tem como objetivo reconhecer a pontuação correspondente à aprovação em concurso púbico em favor da impetrante, pois teria cumprido o requisito previsto no item 16.7.3, alínea “c” do edital, por meio da apresentação do resultado final dos concursos públicos em foi aprovada, são eles:

1 – Concurso Público da Câmara Municipal de Marabá –Edital nº. 01/2020-CMM, para o cargo de advogado;

2 – Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará –Edital nº. 31-TJ/PA, de 09 de outubro de 2020, para o cargo de Analista Judiciário.

Nota-se que a banca examinadora rejeitou os títulos apresentados pela impetrante, pois não teria observado os requisitos previstos no Edital nº 01/SEPLAD/PGE, de 06.08.2021, referente ao concurso público C-209 da Procuradoria-Geral do Estado, pois o referido edital exigia a apresentação da homologação do concurso público, conforme item 16.07.3, “c”.

Observando novamente os argumentos apresentados pelas autoridades coatoras, bem como o parecer ministerial, verifico que a segurança deve ser denegada, uma vez que a comprovação de classificação em concurso público para fins de título deveria ter sido apresentada por meio de Homologação do Resultado Final do concurso e não simplesmente com apresentação do resultado final.

Conforme o Edital, em seus subitens 16.4, “d” c/c 16.7.3, “c”, a pontuação máxima para apresentação de título relacionado a “aprovação em concurso público” é de 0,25 pontos devendo constar a “homologação do Resultado Final de concurso em Diário Oficial ou impresso divulgado na Internet, desde que acompanhado do respectivo código de autenticação eletrônica (...)”.

Diante dessa explicação, verifica-se que o impetrante não apresentou o documento exigido no edital, pois se limitou em juntar o Resultado Final Definitivo no concurso Edital nº 001/2020-CMM; e (ii) Resultado Final no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Edital nº. 31-TJ/PA.

Considerando que a homologação do concurso público é o momento em que a administração pública confirma todas as etapas anteriores do certame. Com isso, é autorizada a nomeação dos aprovados. Essa homologação é publicada no Diário Oficial, seja federal, estadual ou municipal, de acordo com cada concurso.

Já no resultado final, mesmo que tenha essa expressão, podem ocorrer modificações durante as etapas do concurso. Isso acontece em razão de recursos e reanálises.

Diante da clareza do dispositivo do edital, não há que se falar em qualquer irregularidade, pois diante da ausência de comprovação da “homologação do resultado final de concurso” que deveria estar acompanhada de identificação clara com o assinalamento do nome da candidata.

Desta forma, ainda que a Impetrante tenha sido, de fato, aprovada em concurso público, para fins de comprovação de títulos no concurso público Edital 01/SEPLAD/PGE, de 06 de agosto de 2021 da Procuradoria-Geral do Estado se fazia necessária a juntada não só do resultado final como o fez, mas sim da homologação do resultado final, nos termos do subitem 16.7.3, “c” do edital, o que não foi comprovado quando da entrega dos documentos, observado o item 16.4.

Restou evidenciado que a Banca Examinadora, agiu em respeito ao Edital do certame, em razão do descumprimento da exigência editalícia de apresentação da homologação do resultado final dos certames.

Tem-se assim, que a Administração Pública agiu em estrita observância à legalidade e à norma editalícia.

Ante o exposto, conheço do
mandamus
e no mérito,
NEGO A SEGURANÇA
,
consequentemente, revogo a liminar concedida Id. 9335546
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/07/2022